Tribunal: TJMT
Processo: 1037984-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037984-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTUNES ANDRE DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 005.781.571-28 (APELADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 - CNPJ: 26.403.556/0001-12 (APELANTE), PATRICIA NUNES DO CARMO - CPF: 029.126.991-50 (APELANTE), RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS - CPF: 737.978.981-34 (APELANTE), DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA - CPF: 733.134.161-87 (APELANTE), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), RAFAEL BRUNO DE JESUS SANTOS - CPF: 737.978.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NUNES DO CARMO - CPF: 029.126.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA NUNES DO CARMO 02912699150 - CNPJ: 26.403.556/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE CONJUNTA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – CONTRATO PARTICULAR DE INVESTIMENTO – APORTES EM DINHEIRO – COMPROVAÇÃO – PROMESSA DE LUCROS ELEVADOS E DE RESTITUIÇÃO DO MONTANTE INVESTIDO – NÃO CUMPRIMENTO – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – ILEGALIDADE DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– PARTICIPAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO – RECEBIMENTO DE VANTAGEM ECONÔMICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a preliminar de ilegitimidade passiva confundir com o mérito da ação, com ele será analisada.

Deve ser
afastada
a pre
judicial de
cerceamento de defesa, quando se verificar que a
s
prova
s

constantes dos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia.

Comprovada a celebração de contrato particular de investimento, os aportes em dinheiro, a ilegalidade do objeto da contratação e a não devolução do montante investido, deve ser decretada a nulidade do instrumento contratual, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Havendo demonstração de que a parte recorrente agiu, não somente na captação de pessoas interessadas em investir, mas como verdadeiro participante do esquema que provocou dano ao apelado, mostra-se correta a condenação solidária das partes ao ressarcimento do prejuízo causado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Deivid Webert Bispo Anchieta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Recorrido (id. 226726260, págs. 01/07).

O Recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, já que não houve demonstração de que possuía relação jurídica material com a Requerida, Patrícia Nunes do Carmo, não justificando, portanto, a sua inclusão no polo passivo da ação. Levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, visto que era necessária a instrução probatória, com vistas a comprovar que não tinha responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo Recorrido (
error in procedendo
). No mérito, aduz que inexiste, nos autos, provas de que tenha participado da negociação entre o Recorrido e a empresa de investimento.

Salienta que o Apelado não comprovou que tenha se apropriado ou participado diretamente das transações financeiras em seu próprio benefício, para que fosse responsabilizado solidariamente.

Argumenta que o Juízo singular incorreu em
error in judicando
, na medida que se equivocou quanto à apreciação dos fatos e à aplicação da norma jurídica material.

Defende que a solidariedade não se presume, resulta de lei ou da vontade das partes e, no caso, inexiste demonstração de qualquer atitude sua que provocasse dano ao Recorrido, especialmente porque não tem qualquer vínculo com a empresa requerida.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, argumentando que, em vista de o pagamento do preparo recursal ter ocorrido no dia seguinte ao protocolo do Recurso, deve ser intimado a realizar o pagamento em dobro e, no mérito, pugnou pelo não provimento do Apelo, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 226726270, págs. 01/14).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Deivid Webert Bispo Anchieta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Antunes André Oliveira Barbosa ingresso com um Pedido de Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente, em face da pessoa jurídica Wall Street
Investimentos, Patrícia Nunes do Carmo e Rafael Bruno de Jesus Santos, alegando que, no dia 21/06/2018, por indicação de um colega de serviço, Deivid Weber Bispo Anchieta, firmou com os Requeridos um Contrato Particular de Investimentos, repassando a eles o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a promessa de rendimentos de 12% (doze por cento) ao mês.

Salientou, na inicial, que no mês de julho de 2018, fez novo repasse, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que, no dia 09/08/2018, repassou aos Requeridos o seu veículo Hyundai HB20 1.0 Conforteplus, placa QCB 0086, cor prata, ano/modelo 2017/2017, no valor de R$ 38.000,00 (trinte e oito mil reais), sendo que R$ 9.000,00 (nove mil reais) seria pagos em 13/08/2018 e R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria acrescidos ao investimento e a diferença – R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) – seria integralizada em contrato de comodato com a entrega de um HB20 alugado pelos Requeridos.

Informou que o veículo locado permaneceu em sua posse por apenas 02 (dois) meses, já que não efetuaram o pagamento à Localiza e que as pessoas físicas Requeridas não mais atenderam seus telefonemas e mensagens.

Afirma que o seu prejuízo totalizou R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil reais), requerendo ao final a busca e apreensão do referido automóvel, bem assim o bloqueio de valores via BACENJUD nas contas bancárias de titularidade dos Requeridos.

O pedido foi deferido pelo Juízo singular (id. 226726154, págs. 01/03).

Contra essa decisão, o atual proprietário do veículo HB20 interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000971-24.2019.811.0000 que obteve a concessão da liminar, determinando a devolução do bem (id. 226726197, págs. 02/07).

O Autor requereu o aditamento da inicial, para alterar o pedido para Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (id. 226726165, págs. 01/10).

Antunes André de Oliveira Barbosa, no curso do processo, requereu a inclusão, no polo passivo, de Deivid Webert Bispo Anchieta, visto que teve participação ativa na negociação que lhe causou prejuízos (id. 226726203, págs. 01/10), sendo deferido o pedido pelo Magistrado
a quo
(id. 226726214, pág. 01).

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, tão somente para condenar os requeridos a restituírem de forma solidária ao autor o valor de R$49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
(Sic).

Contra essa decisão, Deivid Webert Bispo Anchieta
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre
salientar que a
preliminar
de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente, confunde com o mérito e com ele será analisada.

Diante disso, passa-se a apreciação da prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pela parte Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, sustentando que era necessária a instrução probatória, com vistas a comprovar que não tinha responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo Recorrido (
error in procedendo
).

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

No caso em tela,
os elementos probatórios constantes dos autos, de fato, eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas.

Aliás, a produção de prova testemunhal, além de não contribuir para solução da ação, prejudicaria a celeridade processual.

Ademais, cumpre salientar que o Apelante, na sua contestação, defendeu a sua ilegitimidade passiva e afirmou que as provas constantes dos autos não comprovavam que havia participado do dano provocado ao Apelado, contudo, não requereu a produção de nenhuma prova (id. 226726245, págs. 01/03).

Dessarte, é certo que o julgamento antecipado da causa não trouxe nenhum prejuízo ao Recorrente, posto que as

prova
s
constante
s
dos autos era
m

suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova.

Diante disso, a prejudicial de cerceamento de defesa deve ser afastada.

Do Mérito

O cerne deste Recurso reside em verificar se o Apelante participou, ou não, do esquema ilícito que gerou dano ao Recorrido.

O conjunto probatório constante do caderno processual demonstra, estreme de dúvidas, que o
Apelado investiu a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), junto à empresa Wall Street Investimentos, de propriedade de Patrícia Nunes do Carmo, bem assim que vendeu à proprietária da referida pessoa jurídica, o veículo Hyundai HB20 1.0 Confortplus, placa QCB-0086, ano/modelo 2017/2017, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo que
R$ 2.000,00 (dois mil reais) foram acrescidos ao investimento e a diferença – R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) – foi integralizada em contrato de comodato com a entrega de um HB20 alugado pelos compradores.

Os elementos probatórios também comprovaram que parte dos valores investidos não foram restituídos ao Recorrido e que o contrato de comodato não foi cumprido, o que lhe causou um dano no valor de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais).

O Contrato Particular de Investimento, firmado entre Antunes André de Oliveira Barbosa e a empresa Wall Street Investimentos, em vista da ilicitude do seu objeto e da não restituição dos valores investidos, deve ser declarado nulo, com as partes retornando ao
status quo ante
.

Nessa quadra, a sentença recorrida, quanto à determinação de restituição dos valores investidos, acrescidos de juros e da correção monetária, não merece retificação, porque, repito, o dano material ficou devidamente comprovado no processo.

No que se refere à responsabilidade do Apelante pelo dano causado ao Recorrido, tem-se que restou devidamente demonstrada no curso do processo.

Com efeito, o conjunto probatório constante do feito demonstra que o Recorrente participava ativamente da empresa de investimento.

A Ata Notarial, lavrada a pedido do Apelado, referente às mensagens do Whatsapp, no seu aparelho celular, aponta que o Apelante participou ativamente da negociação entre o Recorrido e a mencionada pessoa jurídica, já que levou
Patrícia Nunes do Carmo
ao Cartório para reconhecimento de firma da assinatura, ajudou na confecção de contrato, realizou repasse de dinheiro para
Rafael Bruno de Jesus Santos, informou sobre a locação de carro para o Apelado, fez cobrança de valores, junto à Patrícia e Rafael Bruno, efetuou depósito de dinheiro, advindo do suposto investimento, etc. (ids. 226726204, págs. 01/12 e 22672606, págs. 01/13).

Ademais, o Apelante, nos áudios transcritos na citada Ata Notarial, utiliza os verbos na primeira pessoa do plural, demonstrando que fazia parte da relação jurídica material com Patrícia Nunes do Carmo.

Não bastasse isso, nota-se que a esposa do Recorrente, Tatiana Santana de Barros, recebeu, em sua conta bancária, o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), advindo da venda do veículo HB20, ao Sr. Flávio Zacarkim P. Santos, pelos proprietários da empresa de investimento, conforme documento id. 226726172, pág. 01,
in verbis
:

Nessa quadra, é certo que o Recorrente, embora não tenha figurado no contrato de investimento, celebrado pelo Recorrido, contribuiu de forma significativa para que ocorresse, porque além de serem colegas de serviço, garantiu o sucesso do negócio e auferiu vantagem econômica.

Indaga-se.

Se não houvesse participação do
R
ecorrente,
o fato
ocorreria?
Certamente que não, pois foi a relação de amizade e a promessa de algo promissor que fez com que o Recorrido investisse o seu dinheiro naquela empresa, mas que acabou por se transformar
em verdadeiro tormento para sua vida.

Por tais considerações, o
não
provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTA-SE a pre
judicial de cerceamento de defesa e,
no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Deivid Webert Bispo de Anchieta, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024